Tribunal: TJSP
Processo: 0022036-27.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de omissão, com pedido de efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de omissão, com pedido de efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – PREQUESTIONAMENTO – Desafiam embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente as decisões que padecem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos – EMBARGOS REJEITADOS.